Tribunal: STF
Processo: MS 37839
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Sansuy S/A Indústria de Plásticos em Recuperação Judicial, contra ato da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST (decisão proferida no Processo nº 0001458-33.2013.5.05.0131).  
    Alega a impetrante que um de seus ex-funcionários foi vítima de acidente de trabalho, o qual ajuizou ação contra a operadora do plano de saúde, isentando-a de culpa pelo agravamento do seu estado de saúde; e que, na aludida ação, foi proferida sentença extinguindo o feito por ausência de interesse de agir.  
    Aduz que, posteriormente, aquele mesmo autor ajuizou contra ela reclamação trabalhista, cujo pedido foi julgado procedente, em sentença que desafiou recurso ordinário parcialmente provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.  
    Informa que, então, apresentou recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, motivo pelo qual interpôs agravo de instrumento ao qual a 8ª Turma do TST negou provimento.  
    Sustenta o cabimento do mandado de segurança, por ser o único meio possível para afastar a flagrante e ilegal decisão da autoridade coatora que, ao seu entendimento, haveria indevidamente julgado procedente o pedido, a despeito da prova de que o reclamante agiu de má-fé com o ajuizamento de reclamação trabalhista; e da não demonstração do direito invocado.  
    Requer o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender “de imediato a remessa dos autos do Tribunal Superior do Trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região”.  
    Postula, ao final, a concessão da segurança.  
    É o relatório. Decido.  
    A segurança deve ser denegada.  
    A impetrante se insurge contra ato da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, qual seja, decisão proferida no Processo nº 0001458-33.2013.5.05.0131, da Relatoria do Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, que negou seguimento ao agravo de instrumento.  
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.  
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme consolidado entendimento jurisprudencial: MS 36117 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes.  
    A autoridade apontada como coatora pelo impetrante, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, não está elencada entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito. Neste sentido, entre muitos outros, acórdão assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes. (MS 36755 AgR, Celso de Mello, DJ dde 7.10.2020)  
    Na mesma linha: MS 36986 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes.  
    Tanto assim que o Enunciado 624 da Súmula do STF é expresso ao prever que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”.  
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei nº 12.016/09), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Custas legais.  
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmula 512 do STF).  
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  
    Publique-se.  
    Brasília, 19 de abril de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator